Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-09.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais e materiais. Acidente ocorrido em razão de buraco com pregos existente em brinquedo localizado em playground de praça pública. Insurgência do réu.
Inconformismo recursal restrito ao valor arbitrado a título de danos morais. Montante fixado em sentença que se revela excessivo (R$ 15.000,00). Redução para R$5.000,00, patamar compatível com a extensão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais e materiais. Acidente ocorrido em razão de buraco com pregos existente em brinquedo localizado em playground de praça pública. Insurgência do réu.
Inconformismo recursal restrito ao valor arbitrado a título de danos morais. Montante fixado em sentença que se revela excessivo (R$ 15.000,00). Redução para R$5.000,00, patamar compatível com a extensão do dano experimentado.
Matéria de ordem pública. Consectários legais. Alteração para estabelecer a taxa Selic como critério único de correção monetária e juros moratórios, conforme disposto no artigo 3o da ECo 113/2021. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, com alteração.